Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706744-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: KEEP - GESTAO EM NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SÉRGIO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de KEEP – GESTÃO EM NEGÓCIO LTDA (processo n. 0731007-96.2020.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Relata que o mandado de citação foi devidamente cumprido, sendo recebido pelo sócio da executada, Sr. Daniel Guarany Ninaut, mas transcorreu em branco o prazo de apresentação de embargos. Aduz que todas as pesquisas realizadas pelo juízo restaram infrutíferas, sequer sendo localizadas contas perante corretoras de valores e sem as quais não seria possível realizar operações estruturadas no mercado financeiro, conforme contrato celebrado entre ambos, o que sinaliza, no seu entender, que a executada atuava em evidente desvio de finalidade. Ressalta que o mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção deixou de ser cumprido, certificando o Oficial de Justiça que a empresa não mais se encontra no endereço indicado, inexistindo informações sobre outros logradouros. Acrescenta que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pauta-se nesse contexto e no fato de que a empresa está sendo demandada em diversas execuções, havendo indício robusto de crime contra a economia popular. Discorre sobre o desacerto do ato agravado, apontando a ocorrência de error in procedendo e trazendo a diferenciação entre a decisão do incidente próprio, que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade empresária, e a decisão que se limita a analisar o pedido de instauração do incidente, com supedâneo nos arts. 133 a 137 do CPC. Tece considerações sobre o tema, sustentando não ser possível o indeferimento liminar do pedido, devendo o rito ter prosseguimento, conforme jurisprudência que menciona. De outro giro, pondera que o ato agravado incorreu ainda em error in judicando ao avançar em análise incabível e distorcida da realidade, uma vez demonstrado que há uma multiplicidade de ações semelhantes contra a demandada, pois diversas pessoas físicas foram vítimas de sua atuação criminosa, tal como evidencia o quadro demonstrativo. Assevera que em todos os casos mencionados a executada tomou empréstimos significativos, que ultrapassam dois milhões de reais, e desapareceu, assim como seus sócios, tornando claro que esses agiram dolosamente, com o intuito de lesar os credores, o que configura desvio de finalidade da pessoa jurídica. Destaca, em suma, que a executada, por intermédio de seus sócios, tomou empréstimos com pessoas físicas para – supostamente – investir em “operações estruturadas”, sem, todavia, possuir acesso ao mercado de capitais e, quando do vencimento da obrigação, aplicou o “calote” nos credores, zerou as contas bancárias, encerrou irregularmente a atividade e mudou-se sem informar novo endereço, sendo evidente o animus fraudandi. Pondera que, exigir do credor a comprovação do intuito criminoso para instauração do incidente é barreira semelhante a exigir a condenação criminal desses mesmos réus para reconhecer o desvio de finalidade. A título de reforço, argumenta que são inúmeras as comprovações de confusão patrimonial, pois, por vezes, os mútuos celebrados com a ré foram depositados na conta particular do sócio Daniel e, por outras vezes, os lucros eram retornados por sua conta pessoal, e não da empresa, conforme evidenciam os extratos colacionados à inicial. Aponta a presença dos pressupostos para a concessão da tutela recursal, nos termos que declina, para se permitir desde logo a instauração do incidente. Ao final, requer seja concedida a tutela recursal para permitir a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; a intimação do Ministério Público para averiguação de eventual prática de crimes e, no mérito, o provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela perseguida. Preparo regular no ID 23812242 e 23812243. É o relatório. DECIDO. A nova sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015 prevê a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com os artigos 133 e seguintes do citado diploma legal, com o evidente intuito de possibilitar ao(s) sócio(s) da empresa exequenda o exercício do contraditório prévio, posto que seu patrimônio será atingido para garantir o cumprimento de obrigação constituída por pessoa diversa. Com efeito, nos termos do art. 50 do Código Civil, revela-se necessário o preenchimento dos requisitos que caracterizam abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu(s) sócio(s) – para que seja autorizada a desconsideração da personalidade jurídica do devedor. Senão, vejamos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. A regra consagra a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige, como requisito para a responsabilização dos sócios pelas dívidas da sociedade, a prova do desvio de finalidade (teoria maior subjetiva), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, ou da confusão patrimonial (teoria maior objetiva), consubstanciada, na prática, pela ausência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Nesses termos são as lições de Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald (in “Manual de Direito Civil”, volume único, Editora JusPodivm. 2a edição; 2018; pág. 374), verbis: Como regra geral, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria maior da desconsideração (Código Civil, art. 50; STJ, REsp 970.653). Isso significa que, de modo geral, para ser aplicada a teoria, é preciso que haja desvio de finalidade caracterizado pelo uso abusivo fraudulento (teoria maior subjetiva). Também será aplicada a teoria se houver confusão patrimonial, isto é, se inexistir, no campo dos fatos, separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos seus sócios (teoria maior objetiva). Nota-se que a teoria maior subjetiva exige prova da fraude ou abuso com a intenção de prejudicar terceiros ou fraudar a lei. Já a teoria maior objetiva – bem desenvolvida por Fábio Konder Comparato, que redigiu o art. 50 do Código Civil - centra-se mais em aspectos funcionais do que propriamente nas intenções dos sócios. Continuam os autores (pág. 376): O desvio de finalidade tem conotação ampla e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa. A confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio usa o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais ou recebe em sua conta bancária pessoa física recursos oriundos de transações feitas pela pessoa jurídica, como ocorreu na hipótese. É o que se convencionou chamar de cominglingoffunds. Ou seja, promiscuidade de fundos, evidenciando confusão patrimonial. Diante do contexto ora descrito, somado ao encerramento das atividades da empresa, dando ou não baixa na junta comercial, sem adimplir previamente suas dívidas, tem-se como não observados os arts. 1.102 e seguintes do Código Civil, que dispõem a respeito do procedimento a ser adotado na dissolução da sociedade. De acordo com a regra legal, a dissolução regular da sociedade é feita mediante a prévia liquidação, que consiste, em linhas gerais, no levantamento do ativo da empresa e no pagamento de todas as dívidas da sociedade, destinando-se, posteriormente, aos sócios, mediante partilha, a quantia remanescente, se houver. No particular, pelo que se extrai dos autos de origem, a empresa ré/agravada não foi localizada no local onde ocorreu sua citação em 17/10/2020 quando do cumprimento do mandado de penhora e avaliação, em 03/2/2021. E, apesar das vultosas quantias operadas pela empresa, nada fora encontrado na pesquisa SISBAJUD (ID 79364794). Vale ressaltar que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica devem ser vislumbrados na apreciação do pedido de instauração do incidente, por força do que prescreve o §4o do art. 134 do CPC, in verbis: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) §4o. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, a atitude da agravada em encerrar suas atividades sem a devida dissolução da sociedade, aliada ao fato de que já não se encontrava em atividade em seu endereço habitual antes mesmo de dar baixa em seu cadastro, corrobora os indícios de desvio de finalidade, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de averiguar e formar o contraditório acerca do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CONDUTA FRAUDULENTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra disposto no art. 50 do Código Civil consagra a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige, como requisito para a responsabilização dos sócios pelas dívidas da sociedade, a prova do desvio de finalidade (teoria maior subjetiva), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, ou da confusão patrimonial (teoria maior objetiva), consubstanciada, na prática, pela ausência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. 2. A dissolução regular da sociedade é feita mediante a prévia liquidação, que consiste, em linhas gerais, no levantamento do ativo da empresa e no pagamento de todas as dívidas sociedade, destinando-se, posteriormente, aos sócios, mediante partilha, a quantia remanescente, se houver - art. 1.102 e seguintes do Código Civil. 3. Além de contrariar disposições insertas no art. 1.102 e seguintes do Código Civil, a dissolução da sociedade sem o prévio pagamento dos débitos ou da busca de meios de saldar as dívidas da pessoa jurídica expressa conduta fraudulenta, consubstanciada no dolo, ou seja, na vontade livre e deliberada dos sócios de lesar credores. 4. Quadro delineado nos autos em que se caracteriza abuso de personalidade jurídica, haja vista a prática de dolo com o propósito de lesar credores, impondo-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50, § 1o, do Código Civil. 5. Recurso provido. (Acórdão 1305171, 07055948420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, assim, que se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela buscada. Ante o exposto, CONCEDO a tutela recursal para que seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de março de 2021 19:59:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator